Tribunal: TJDFT
Processo: 0007115-37.2018.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO. VULNERABILIDADE DO MENOR. REITERAÇÃO NA PRÁTICA INFRACIONAL.

I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável à parte. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

II – Incabível o pleito absolutório quando as provas colhidas, sobretudo os depoimentos da vítima que reconheceu o menor como autor dos fatos tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, comprovam a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, em concurso de pessoas.

III – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter educativo.

IV – Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado e registra quatro passagens anteriores, com aplicação de medidas mais brandas, que não surtiram o efeito necessário.

V – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.